Tribunal: TJSP
Processo: 2021724-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2021724-31.2020.8.26.0000, da Comarca de
São José do Rio Preto, em que são agravantes ROGÉRIO
TOMÉ DA COSTA e JUVELINO FERREIRA DA COSTA
e é agravada UNIÃO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2021724-31.2020.8.26.0000 – Crs 16420e
2
Voto no 42.125
Agravo de instrumento no 2021724-31.2020.8.26.0000
Processo originário no 1031545-31.2019.8.26.0576
8a Vara Cível de São José do Rio Preto
Agravantes: Rogério Tomé da Costa e Juvelino Ferreira da
Costa
Agravada: União Negócios Imobiliários Ltda.-ME
28a Câmara da Seção de Direito Privado
De urgência ou de evidência, tutela
provisória se limita ao pedido, o que
significa que não se antecipa o que não
se admitiria conceder na sentença final:
haveria julgamento extra petita.
Autores agravam da respeitável decisão
(fl. 54) que, na “ação por cumprimento de oferta”, a
“construção de imóvel residencial” (fls. 12/31), ajuizada
contra empreiteira, indeferiu-lhes o pedido de “substituição”
da ré, “fornecedora de serviços”, “às “expensas” dela, inerte
apesar do deferimento da tutela de urgência, a ordem de
“cumprimento das obrigações contratuais e início iminente
da obra do imóvel no terreno”. Argumenta com perda de
confiança, com relação de consumo e com o direito
potestativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2021724-31.2020.8.26.0000 – Crs 16420e
3
Dispensava-se preparo (fls. 36/37) e veio
resposta (fls. 59/63).
É o relatório.
Se há contrato, como há (fls. 46/58 dos
autos originários), talvez se revelem impertinentes as regras
da oferta na relação de consumo (Código de Defesa do
Consumidor, artigos 30 a 35).
Como
quer
que
seja,
atribuindo
inadimplência à ré, fornecedora e empreiteira, os autores,
donos da obra, pediram na inicial “provimento judicial no
sentido de exercer o direito previsto no inciso I do artigo 35
do Código de Defesa do Consumidor e exigir o
cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta e
conforme estabelecido em contrato” (fl. 17), objeto da tutela
de urgência, o compelir a ré “a cumprir a oferta contratada,
no sentido de iniciar de imediato a obra” (fl. 18), deferida
em primeiro grau (fls. 154/155).
O
pedido
definitivo
consistiu
na
condenação da ré ao “imediato cumprimento da oferta para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2021724-31.2020.8.26.0000 – Crs 16420e
4
o cumprimento das obrigações contratuais e início iminente
da obra do imóvel no terreno”, ao pagamento de multa, à
“devolução” “dos valores despendidos para pagamento da
entrada e das parcelas do terreno” e ao de indenização
moral, além de à “interrupção da exigência do cumprimento
da obrigação” pelos autores (fl. 19 sic).
Como se sabe, de urgência ou de
evidência, tutela provisória se limita ao pedido, o que
significa que não se antecipa o que não se admitiria
conceder na sentença final: haveria julgamento extra petita.
Descrita que está a pretensão dos
autores,
o
cumprimento
do
contrato
com
suas
consequências, nela não se compreende a substituição da ré
por terceiro para execução dos serviços (idem, art. 20, § 1o),
se é que o exercício da faculdade pelo consumidor depende
de pronunciamento judicial.
Por isso e não pelos fundamentos da
respeitável decisão, nega-se provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator